Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009312-34.2022.8.11.0000
Agravante:
Dinamo Construtora Ltda.
Agravado:
Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela Dinamo Construtora Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de suspensão da exigibilidade da CDA 1420760, decorrente do Auto de Infração n. 43297.
Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que ocorreu violação do direito fundamental à ampla defesa, pois o AI, origem da CDA 1420760 não informa o local da infração e muito menos as coordenadas.
Assevera que o resultado útil do processo se encontra presente, já que saiu recentemente de uma dura Recuperação Judicial e necessita participar do processo licitatório, SINFRA-PRO, e para isso é imprescindível a certidão positiva com efeito de negativa.
Salienta que a CDA é nula por erro de tipificação, haja vista a ausência de elementos que corroborem a área possuir declividade superior a 45o.
Discorre sobre a desnecessidade do depósito em juízo como condição para deferimento da tutela antecipada.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para o fim sobrestar a cobrança da CDA
1420760, mantendo-se, suspensa a sua exigibilidade, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, neste exame preliminar e superficial da matéria, não há subsídios concretos, capazes de averiguar, de plano, que a CDA incorreu em erro tipificação, ou que ocorreu violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.
Além do mais, como bem consignado pelo Juiz singular o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que se admite a suspensão da execução fiscal, quando da oposição da exceção de pré-executividade, apenas na hipótese excepcional em que se equipare, em todos os requisitos, à suspensão exarada nos embargos à execução, ou seja, somente nos casos em que o débito fiscal se encontre regularmente garantido pelo executado.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.